Tribunal: STJ
Processo: 2270545-14.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909514 - SP (2025/0131616-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCELO JEFERSON ROSSI
AGRAVANTE
: PATRICIA GUIMARAES ROSSI
ADVOGADOS
: HUGO MARTINS ABUD - SP224753
RENATA ROSSI CATALANI PAULUCCI - SP226249
AGRAVADO
: ANESIO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR
ADVOGADO
: FERNANDO NUNES FERREIRA - MG180119
INTERES.
: FERNANDO HENRIQUE ROSSI
INTERES.
: MAURILIO ANTONIO ROSSI
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. DEVEDOR FALECIDO. HERDEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA No 283/STF.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/12/2025
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 239823e2-36d5-4037-9473-aadd6edfdb7b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909514 - SP (2025/0131616-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCELO JEFERSON ROSSI
AGRAVANTE
: PATRICIA GUIMARAES ROSSI
ADVOGADOS
: HUGO MARTINS ABUD - SP224753

RENATA ROSSI CATALANI PAULUCCI - SP226249
AGRAVADO
: ANESIO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR
ADVOGADO
: FERNANDO NUNES FERREIRA - MG180119
INTERES.
: FERNANDO HENRIQUE ROSSI
INTERES.
: MAURILIO ANTONIO ROSSI
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. DEVEDOR FALECIDO. HERDEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA No 283/STF.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PATRÍCIA GUIMARÃES ROSSI e MARCELO
JEFERSON ROSSI contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
, assim ementado:
de São Paulo

"Execução. Alegação de ilegitimidade passiva dos herdeiros do devedor
falecido. Hipótese em que a questão foi sedimentada anteriormente, sendo que
houve manifestação de concordância dos herdeiros nos autos dos embargos à
execução. Legitimidade reconhecida. Preclusão consumada. Alegação de que
os bloqueios de valores atingiram patrimônio particular, que não foi recebido
em herança. Hipótese em que os sucessores dizem que nada receberam de
herança, sendo que a Escritura de Inventário foi utilizada apenas como forma
de regularização, mas os bens imóveis nele descritos foram recebidos muito
antes, por doação, quando do divórcio do falecido executado. Recebimento de
bens em adiantamento de herança, que passaram a integrar o patrimônio dos
beneficiados. Não demonstração de que o valor constrito ultrapassou o quinhão
recebido.
do Código Civil. Bloqueio mantido. Recurso desprovido,
Art. 1.792,
com observação" (e-STJ fl. 160).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 191-196).
Documento eletrônico VDA52219238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:34
Código de Controle do Documento: 349d458e-cd6a-49f8-a962-89da240e2d3e

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 200-206), interposto com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, os recorrentes
art. 105, inciso III,
alegam violação dos artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, pois
o espólio responde pelas dívidas do falecido e, feita a partilha, cada herdeiro responde
dentro das forças da herança e na proporção do quinhão, o que afastaria a constrição
sobre o patrimônio particular dos recorrentes que não receberam bens.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 211-213), o recurso especial foi inadmitido
(e-STJ fls. 214-215), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de
execução, não acolheu o pleito de reconhecimento de ilegitimidade passiva dos herdeiros
do devedor.
Extrai-se das razões recursais que os recorrentes não refutaram os
fundamentos adotados pela Corte local, segundo os quais,

"(...) além da existência de decisão judicial anterior, contra o
, houve expressa concordância dos
qual não houve interposição de recurso
herdeiros em sua inclusão no polo passivo da execução, em substituição ao
Espólio. Por isso, já se operou a preclusão lógico- consumativa no
para integrar a execução.
tocante à questão da legitimidade passiva
(...)
Ocorre que, ainda que se considere que, na realidade, os sucessores
receberam os bens anteriormente em doação e não em partilha de inventário,
: 'A doação de
deve-se considerar o teor do artigo 544, do Código Civil
ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento
do que lhes cabe por herança.
(...)
A carta de sentença com a doação não foi registrada nas matrículas
dos imóveis de ns. 11.319 e 56.823. Os sucessores decidiram regularizar a
situação dos bens de matrículas ns 11.319 e 56.823 formalizando uma
Escritura Pública de Inventário.
Embora se considere a doação, sua natureza na sucessão
patrimonial seria de adiantamento do que cabia aos sucessores por
'"
herança, independentemente da época que foi realizada
(e-STJ fls. 168-
175 - grifou-se).

Nesse cenário, incide o óbice constante da
aplicada por
Súmula no 283/STF,
analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52219238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:34
Código de Controle do Documento: 349d458e-cd6a-49f8-a962-89da240e2d3e

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relator
AREsp 2.157.654/SP,
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
- grifou-se).
9/3/2023

Ademais, a conclusão do tribunal de origem acerca da questão debatida
decorreu inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, que
ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
A Escritura Pública de Inventário de fls. 170/171 do original indica
que foi realizada a partilha dos bens de matrículas ns. 11.319 e 56.823.
Portanto, considerando que ficou demonstrado que houve o
adiantamento da legitima , nos termos do artigo 544 do Código Civil, em razão
de doação, tendo sido determinado o levantamento da penhora sobre os
imóveis das matrículas 11.319 e 56.825, e não havendo revelação inequivoca
de que o valor bloqueado supera as forças do quinhão recebido, concernente
em ultima análise ao referido adiantamento da herança, e apontado na
escritura de inventário, não se justifica a reforma da r. decisão recorrida.
No caso, os agravantes dizem que a 'decisão agravada que
determinou a manutenção do ato constritivo diretamente ao patrimônio dos
Agravantes, é equivocada, isso porque o bloqueio recaiu sobre quantias da
Agravante Patrícia, que foram inclusive objeto de empréstimo bancário' (fls.
07).
Em princípio, nota-se que as fls. 1059/1078 do original apontam
bloqueios positivos de valores de Marcelo e de Fernando, não se visualizando
constrição de valores nas contas de Patrícia.
Os agravantes não especificam no agravo qual o valor da quantia
constrita, e a rigor não demonstram que o mesmo teria ultrapassado as forças
do adiantamento de herança recebido" (e-STJ fls. 179-180).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
RÉ.
1. Rever o entendimento do acórdão recorrido acerca da legitimidade passiva
da recorrente ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda,
providência vedada em sede de recurso especial ante a Súmula 7 do STJ. (...)"
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
AREsp 2.827.030/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
9/6/2025,
12/6/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENCERRAMENTO. ABUSO DE DIREITO. NÃO
Documento eletrônico VDA52219238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:34
Código de Controle do Documento: 349d458e-cd6a-49f8-a962-89da240e2d3e

OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÕES
DE
LEI
FEDERAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
COM BASE NO CONTRATO E NAS PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7
/STJ.
1. Não decididas no acórdão do Tribunal de origem as matérias referentes aos
dispositivos tidos como violados, ressente-se o especial do necessário
prequestionamento, pois rejeitados os declaratórios opostos na origem.
Prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) inexistente na
Súmula 211/STJ.
espécie, pois a parte não suscitou violação do
do CPC, nas razões
art. 1.022
recursais. Iterativos julgados desta Corte nesse sentido.
2. Arrimado o julgado objeto do recurso especial nas provas dos autos
e nas cláusulas do contrato em dicussão, adotar conclusão diversa não
se mostra apropridado na via eleita, pois encontra óbice nas Súmulas
5 e 7 desta Corte. O STJ não é terceira instância revisora e nem pode o
especial ser transmudado em uma verdadeira apelação da apelação.
3. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relator
AREsp 1.903.296/RN,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
11/4/2022,
25/4/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:34
Código de Controle do Documento: 349d458e-cd6a-49f8-a962-89da240e2d3e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.909.514 / SP
Número Registro: 2025/0131616-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057681020208260576 10338975920198260576 20267910620228260000 22705451420228260000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO JEFERSON ROSSI
AGRAVANTE : PATRICIA GUIMARAES ROSSI
ADVOGADOS : HUGO MARTINS ABUD - SP224753
RENATA ROSSI CATALANI PAULUCCI - SP226249
AGRAVADO
: ANESIO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR
ADVOGADO
: FERNANDO NUNES FERREIRA - MG180119
INTERES.
: FERNANDO HENRIQUE ROSSI
INTERES.
: MAURILIO ANTONIO ROSSI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52997936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:53
Código de Controle do Documento: 3a2a8327-c76a-4811-9935-2a3166cae6f6

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:53
Código de Controle do Documento: 3a2a8327-c76a-4811-9935-2a3166cae6f6